Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-24.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1014656-24.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: FLAVIO FERNANDES DOS REIS LIMA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 24/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJURGADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS POR FUNDAMENTO DIVERSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente FLAVIO FERNANDES DOS REIS LIMA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório que culminou no corte no fornecimento de energia elétrica.
2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).
3. Inexistindo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
4. A Resolução n.o 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao consumidor MEDIANTE RECIBO (art. 129, §2o). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência da consumidora, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, §3o), não bastando para tanto que conste a anotação de que uma via fora deixada no portão / caixa dos correios da residência. Enfim, inexiste comprovação de que, de fato, a consumidora recebeu o TOI e/ou fora cientificado da data da realização de eventual perícia, posto que consta que a correspondência não encontrou o destinatário.
5. Não comprovando a empresa Recorrida a regularidade da cobrança emitida a título de recuperação de consumo, impõe-se a desconstituição do débito.
6. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
7. Cabível a indenização por dano moral, contudo, por fundamento diverso, porquanto o juízo de origem condenou a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de danos morais em razão da irregularidade da suspensão do serviço de energia elétrica em razão de débito de recuperação de consumo, na medida em que há outros meios para realizar a cobrança.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014656-24.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO FERNANDES DOS REIS LIMA - CPF: 017.679.601-07 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022